Tribunal: TJMT
Processo: 1002126-24.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002126-24.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), SECULO XXI PROMOCOES, EVENTOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 11.684.326/0001-00 (APELANTE), CEZAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 043.841.899-90 (APELANTE), NELSON ANGELINO - CPF: 283.926.636-91 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ANA KAROLINA MOYSES DE OLIVEIRA - CPF: 058.392.696-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), NELSON ANGELINO - CPF: 283.926.636-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 043.841.899-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SECULO XXI PROMOCOES, EVENTOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 11.684.326/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA
–
EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2. Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto
por

ANA KAROLINA MOYSES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo
j
uízo
d
a
1
a Vara
Especializada de Fazenda Pública
da Comarca de
Rondonópolis
(MT)

que
, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
1002126-24.2017.8.11.0003
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, diante

d
a informação apresentada pela Fazenda Pública do cancelamento administrativo da
c
ertidão de
d
ívida
a
tiva (CDA).

Não houve condenação da Fazenda Pública ao pagamento de c
ustas e honorários advocatícios, com fundamento no art. 26, da Lei n. 6.830/1980.

A parte

a
pelante

aponta a necessidade de reforma da sentença
quanto a não
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas pela Fazenda Pública no Id.
218022364
, pelo não provimento
do apelo.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula
n.
189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto
por
ANA KAROLINA MOYSES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo
j
uízo
da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT)

que
, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
1002126-24.2017.8.11.0003
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, diante

d
a informação apresentada pela Fazenda Pública do cancelamento administrativo da
c
ertidão de
d
ívida
a
tiva (CDA).

Não houve condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com fundamento no art. 26, da Lei n. 6.830/1980.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
1002126-24.2017.8.11.0003
ainda em
201
7
, visando
a
o recebimento do crédito inscrito
em dívida ativa.

A parte executada
, ora apelada,
opôs
e
xceção de
p
ré
-executividade
alegando
a ilegalidade e inconstitucionalidade do ICMS

Estimativa (e seus consectários) e da TACIN, requerendo, assim, a extinção do presente

feito executivo.

Intimado a se manifestar quanto à
e
xceção de
p
ré
-executividade,
a parte

a
pelante
requereu a extinção do referido executivo fiscal (Id.
218022331
).

Nesses termos,
o

j
uízo
da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT)

julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, deixando de condenar a Fazenda Pública ao pagamento
de c
ustas e honorários advocatícios,
com fundamento no art. 26, da Lei n. 6.830/1980.

No caso,
a parte recorrente interpôs
r
ecurso de
a
pelação
ante
a
necessidade de reforma da sentença
quanto a não
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

Pois bem.

De início
,
imperioso registrar que
a
jurisprudência do

c.
Superior Tribunal de Justiça

caminha
no sentido de que sobrevindo
a
extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da
c
ertidão de
d
ívida
a
tiva, após a citação, como ocorreu
no presente caso
, inclusive com
a constituição de defensor
e apresentação de exceção de
pré
-executividade
, deve
a
Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência
. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo
a parte intentado
ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o
pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3.
Recurso Especial não provido
”
.

(
REsp
n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25
.
4
.
2017,
DJe
de 5
.
5
.
2017.)

Com efeito
, não
há
dúvida de que a verba honorária é devida
no presente caso
, tendo em vista que
a parte
apelante somente peticionou informando o cancelamento da CDA
, assim como pugnando

pela
extinção da execução fiscal após a
citação do executado e a constituição de defensor que apresentou
defesa, por meio de exceção de
pré
-executividade
.

Nesse sentido, prevê o art. 90
do CPC
que
:

“Art. 90.

Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido
, as despesas e os
honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu.

[sem destaque no original].

Nesse contexto, também, é o entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...]

2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.

3. Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp
80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que
é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
.

4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ.

5.
Recurso Especial não provido”
.

(STJ -
REsp
1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14
.
3
.
2017,
DJe
20
.
4
.
2017).

[sem destaque no original].

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários
por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do
§2o”
.

[sem destaque no original].

Deste modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade
, conforme almejado pela parte ora apelante,
implica
ria
em violação aos §§ 2o, 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Registre-se que o valor da causa no momento da distribuição do presente feito era de
R$ 92.138,60
(noventa e dois mil cento e trinta e oito reais e sessenta centavos).

Assim,
sem desconsiderar o que prevê o §2o, do art. 85, do CPC
, bem como
em razão
do
pedido
de desistência
formulado pela Fazenda Pública
,
tenho que os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual.

Por fim, deve-se observar ainda o que preceitua o art. 90, §4o, do CPC:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.
[sem destaque no original].

Por tais considerações, o provimento parcial do apelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao
r
ecurso de
a
pelação interposto, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente

para
condena
r
o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios
no valor mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico
decorrente do reconhecimento do pedido formulado na exceção de
pré
-executividade oposta
, com fundamento no art. 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil
, devendo ainda ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024